Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-66.2021.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801023-66.2021.8.14.0059

RECORRENTE: MAYARA COSTA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. PREJUÍZO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA AFASTADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (JUDICIUM ACCUSATIONIS). IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por MAYARA COSTA DOS ANJOS contra a decisão que a pronunciou, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri. A acusada foi denunciada por tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, alegando que a Juíza, ao afirmar categoricamente que vislumbrava o animus necandi na conduta da acusada, prejulgou a causa e violou a soberania do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c" da CF/88).

No mérito, a defesa requereu a impronúncia ou absolvição da ré por insuficiência probatória, baseada na fragilidade das provas e na contradição do depoimento da vítima, aplicando a teoria da perda de uma chance probatória.

Por fim, a defesa suscitou o prequestionamento sobre a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, sustentando a primazia do in dubio pro reo na fase de pronúncia, em respeito à presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF).

III. Razões de decidir

A decisão de julgamento rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso com base nas seguintes teses:

Rejeição do Excesso de Linguagem: A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria (Art. 413, § 1º, do CPP), visando preservar a soberania do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88). No caso, a sentença não incorreu no vício, pois se pautou em elementos concretos e não antecipou juízo condenatório. A afirmação de animus necandi pela Juíza foi acompanhada da ressalva explícita de que a decisão de mérito caberia ao Júri Popular, demonstrando a correta aplicação do juízo de prelibação. A jurisprudência consolidada entende que o magistrado pode apontar a existência de prova e indícios sem configurar excesso de linguagem.

Juízo de Admissibilidade e Indícios Suficientes: A fase de pronúncia é mero juízo de admissibilidade (judicium accusationis), exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria, e não certeza inequívoca. Os indícios de autoria são extraídos do depoimento da vítima, que narrou a intenção homicida, da confissão parcial da acusada, e do depoimento da testemunha, que viu a ré com a faca e a vítima ferida. Conflitos probatórios, como divergências sobre a autoria, motivação ou o elemento subjetivo (animus necandi), não autorizam absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou impronúncia, devendo ser dirimidos pelo Conselho de Sentença.

In Dubio Pro Societate: Nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate. Havendo dúvida razoável, esta deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o julgamento ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural constitucionalmente competente para crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88).

Constitucionalidade do In Dubio Pro Societate: O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que a aplicação do in dubio pro societate na fase de pronúncia não ofende o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, da CF), uma vez que o objetivo é garantir a competência constitucional do Júri.

IV. Dispositivo e tese

A Corte, à unanimidade, CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo a quo, para que a acusada MAYARA COSTA DOS ANJOS seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes: artigos de lei mencionados ao longo do texto.

Constituição Federal (CF/88): Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"; Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d"; Art. 5º, inciso LVII; Art. 93, inciso IX.

Código Penal (CP): Art. 121, caput; Art. 14, inciso II.

Código de Processo Penal (CPP): Art. 413 (Caput e § 1º); Art. 415 (Absolvição sumária); Art. 589.

Julgados relevantes: jurisprudências mencionadas ao longo do texto.

AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4 (Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2 (Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

AgR ARE: 986566 SE - SERGIPE (Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0801023-66.2021.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: MAYARA COSTA DOS ANJOS

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAYARA COSTA DOS ANJOS
,
em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure, que o pronunciou nos termos dos artigos
121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 22 de janeiro de 2024 narra que no dia
03 de julho de 2021
, por volta das 19:20 horas, no
interior do Caribe Bar
, no município de Soure/PA. No local, a acusada MAYARA COSTA DOS ANJOS, agindo com manifesta intenção homicida,
desferiu diversos golpes de arma branca do tipo faca contra a vítima RAFAEL RAMOS DOS SANTOS
. Os golpes atingiram as
costas e nádegas
da vítima. O crime não se consumou (morte) por
circunstâncias alheias à vontade da agente
, pois populares intervieram, segurando MAYARA, o que permitiu à vítima fugir e buscar atendimento no Hospital Municipal. O Ministério Público denunciou MAYARA COSTA DOS ANJOS como incursa no
art. 121, § 1º c/c art. 14, inciso II, do CPB
(homicídio tentado privilegiado).

A denúncia foi recebida em 06 de março de 2024.

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em 01 de agosto de 2024, reservando-se para manifestar sobre o
meritum causae
nas alegações finais e arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público em caráter de imprescindibilidade.

A audiência híbrida de instrução e julgamento (AIJ) foi designada para 23 de janeiro de 2025. A ré estava ausente (não foi localizada pelo Oficial de Justiça em Soure/PA, sendo informada sua mudança para Macapá/AP), e foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Foram ouvidas a vítima RAFAEL RAMOS DOS SANTOS e a testemunha JOSÉ MARIA SILVA ARAÚJO.

O MP pugnou pela pronúncia da acusada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP (Tentativa de Homicídio Doloso), mas
rejeitou o privilégio;
a
Defesa requereu a absolvição da ré por fragilidade probatória e falta de
animus necandi
. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito de lesão corporal.

A Sentença (ou decisão) de Pronúncia foi prolatada na data de 30/01/2025, PRONUNCIANDO
a acusada como incursa no
art. 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal
(tentativa de homicídio simples), sendo submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE). Em suas razões recursais requereu
preliminarmente
a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
, alegando que a Juíza prejulgou a causa ao afirmar categoricamente que vislumbrava
animus necandi
na conduta da acusada, o que seria capaz de influenciar os jurados e violaria a soberania do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c" da CF/88). No mérito, requereu a
impronúncia/absolvição por insuficiência probatória
. A defesa aplicou a teoria da
perda de uma chance probatória
, já que a autoridade policial não ouviu diversas pessoas que estavam no local, conforme mencionado pela vítima e agentes de segurança no inquérito.

Em suas
Contrarrazões, da data de 06/02/2025, o
MP pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do RESE e pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em 26 de março de 2025, a Juíza manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP, e determinou a remessa imediata dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 05 de junho de 2025, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa da Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, sob o argumento de que o juízo
a quo
teria extrapolado os limites da fundamentação legal, adentrando indevidamente no mérito e potencialmente influenciando o ânimo dos jurados.

A decisão de pronúncia, conforme estabelece o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, deve limitar-se à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. O objetivo é evitar o exame aprofundado da prova para não influenciar indevidamente o convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

O art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal, assegura a
soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri. Contudo, a Constituição também impõe ao magistrado o dever de
fundamentar todas as suas decisões
(Art. 93, IX).

No caso em tela, a sentença de pronúncia
não incorreu no alegado vício
. A decisão objurgada se pautou em
elementos concretos dos autos
, restringindo-se à verificação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria,
sem antecipar juízo condenatório
. O Juízo
a quo
apenas
descreveu, de forma contida, a justa causa
necessária para a pronúncia.

Verifica-se, portanto, que o Juízo
não emitiu qualquer juízo de certeza
sobre a imputação, limitando-se a afirmar a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. A
mera transcrição limitada e sucinta de trechos de depoimentos
não configura excesso de linguagem.

Embora a Juíza de Direito tenha afirmado em seu decisum que:
"Diante do exposto, vislumbro animus necandi na conduta da acusada..."
, a parte final da mesma frase
explicitamente reservou a decisão de mérito ao Júri Popular
:
"...ficando a decisão de desclassificação do crime ou de reconhecimento de alguma causa excludente da ilicitude a cargo dos juízes naturais da casa"
. Essa ressalva demonstra que o magistrado se ateve ao
juízo de prelibação
, reconhecendo a probabilidade do crime doloso contra a vida e evitando usurpar a
competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri
.

A jurisprudência consolidada entende que não há excesso de linguagem quando o magistrado se restringe a apontar a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, utilizando-se de cautela ao descrever os fatos para justificar a necessidade da medida extrema. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos.

2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).

3. Na hipótese, não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo.

(...)

7. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Assim, a fundamentação do Juízo de Pronúncia, ao ponderar as provas e as teses antagônicas, mostra-se
adequada e suficiente para submeter o recorrente a julgamento perante o Júri Popular
, sem incorrer em eloquência acusatória ou excesso de linguagem.

Diante do exposto, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a necessidade de fundamentação das decisões cautelares
rejeito a preliminar de nulidade
por alegado excesso de linguagem.

II - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A Defesa pleiteia, em sede recursal, a absolvição ou impronúncia da Recorrente, sustentando a fragilidade probatória e a ausência de indícios suficientes de autoria, baseando-se na contradição do depoimento da vítima e na falta de testemunhas presenciais ouvidas em juízo, evocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O juízo de pronúncia, conforme amplamente pacificado, é um mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não um juízo de mérito condenatório. Nesta fase, o Juiz deve se convencer da
materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito de tentativa de homicídio é
certa
. Ela está comprovada pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, que atesta as lesões sofridas pela vítima RAFAEL RAMOS DOS SANTOS, compatíveis com golpes de arma branca, em regiões como lombar, escapular, nádegas, ombro e orelhas.

Os
indícios de autoria
também estão devidamente extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos.

·

A
vítima, RAFAEL RAMOS DOS SANTOS,
em seu depoimento, informou que a acusada
MAYARA COSTA DOS ANJOS
chegou ao bar esfaqueando-o, sendo impedida de prosseguir com os golpes por populares que estavam no local. A denúncia descreve que a acusada se aproximou dizendo: “EI CARALHO TU TÁ FALANDO MAL DE MIM, VOU TE MATAR, VOU TER DAR UMAS FACADAS”, e desferiu diversas facadas que atingiram as costas e nádegas da vítima;

·

Embora a Defesa aponte a ausência de testemunhas presenciais ouvidas em juízo, a
testemunha JOSÉ MARIA SILVA ARAÚJO
(esposo da ré, conhecido por ‘DÉ’) afirmou que, ao sair de sua residência logo após os fatos,
viu a acusada com a faca na mão e a vítima já esfaqueada
;

·

Há, ainda, a
confissão parcial da acusada
, que admitiu ter desferido os golpes, alegando ter agido motivada por estresse e raiva devido a provocações e mensagens ofensivas e ameaçadoras enviadas pela vítima.

Os depoimentos da vítima e da testemunha sobre a participação da acusada nos crimes são considerados
uníssonos
pelo Juízo
a quo
.

Alegar que a prova é frágil ou contraditória, ou que a única prova é a palavra da vítima (tendo em vista que há o relato de José Maria Silva Araújo, mesmo que parcial), constitui tese defensiva que demanda exame aprofundado do mérito e do elemento subjetivo (o
animus necandi
).

No entanto, a lei exige apenas
indícios suficientes de autoria
. Conflitos probatórios, como as divergências sobre a autoria, motivação (questões financeiras
versus
mensagens ofensivas), ou a intenção do agente (
animus necandi
), não autorizam a absolvição sumária ou a impronúncia.

O afastamento das teses defensivas, como a absolvição por negativa de autoria (absolvição sumária, art. 415 do CPP, por não ser o acusado autor do fato), só é cabível quando
provada a inexistência do fato ou não ser o acusado o autor de forma manifestamente inconteste
. Havendo controvérsia ou incerteza razoável, a decisão deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Senso assim, a jurisprudência do C. STJ assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa . Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ . 6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes . 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

Nesta fase processual, repita-se,
vige o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que qualquer dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o julgamento ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o juiz natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, incluindo os tentados.

A existência de
provas que geram sérios indícios da prática imputada à ré
, como o depoimento da vítima e o relato da testemunha que viu a ré com a faca e a vítima ferida,
justifica que a acusada venha a ser julgada pelo Conselho de Sentença
.

Sendo assim, as alegações de negativa de autoria ou insuficiência probatória, embora legítimas para a defesa em plenário,
não encontram respaldo para ensejar a absolvição sumária ou a impronúncia
neste momento processual. Os fatos e os indícios levantados durante a instrução (depoimentos e laudo) são suficientes para cumprir o requisito legal do art. 413 do CPP, devendo a causa ser submetida ao seu juiz natural.

III – DO PREQUESTIONAMENTO: INCONSTITUCIONALIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

Passo à análise da tese de prequestionamento levantada pela defesa, referente à inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
.

A defesa sustenta que o princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição Federal (art. 5º, LVII), impõe a aplicação do
in dubio pro reo
também na fase de pronúncia, tornando o
in dubio pro societate
inconstitucional e contrário a um processo penal de viés constitucional. Argumenta-se que a dúvida não pode autorizar uma acusação, sendo o ônus da prova do Estado.

A Decisão de Pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, é um mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
). Nesta fase, não se exige a
certeza inequívoca
necessária para uma condenação. Exige-se apenas a prova da materialidade do delito e i
ndícios suficientes de autoria ou participação
.

O sistema processual penal brasileiro, ao tratar dos crimes dolosos contra a vida, reserva sua apreciação definitiva ao
Tribunal do Júri
, que é o seu
juiz natural
, por força do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

O princípio
in dubio pro societate
atua justamente para
preservar essa competência constitucional
. Ele significa que, havendo dúvida razoável ou elementos probatórios contrapostos (como a alegação de
animus necandi
versus a tese de lesão corporal, ou a tese defensiva versus o depoimento da vítima e testemunhas), essa dúvida deve ser dirimida pelos jurados, membros da sociedade.

Conforme destacou o juízo
a quo
, "as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada à ré, fato que justifica que venha a ser julgada pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nesta fase processual, repita-se,
vige o princípio
in dubio pro societate
".

O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que a aplicação do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia
não ofende o princípio da presunção de inocência
.

A decisão de pronúncia, que exige apenas "indícios suficientes" de autoria (e não certeza), está em consonância com o art. 413 do CPP. O STF já decidiu que "O princípio do
in dubio pro societate
, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia,
não confronta com o princípio da presunção de inocência
". Neste enxerto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri . IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 986566 SE - SERGIPE, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017)

Portanto, a exigência constitucional da presunção de inocência (que impõe o
in dubio pro reo
para a condenação final) não se confunde com a simples
admissibilidade da acusação
para remessa ao Júri, onde basta a verificação de materialidade e indícios de autoria.

A função do prequestionamento é garantir o acesso às instâncias superiores, o que ocorre quando a matéria é ventilada e decidida, ainda que implicitamente.

Por derradeiro, a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, para que a acusada MAYARA COSTA DOS ANJOS seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o Voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025